Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. DA ATIVIDADE ECONÔMICA LUCRATIVA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FIRMADO COM DOCUMENTO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO DO CPF DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, ainda, que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em face do consumidor.
2. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.
3. A mera alegação da instituição financeira de que o que assumiu todos os prejuízos a respeito dos débitos contraídos e não adimplidos, bem como procedeu pela baixa da restrição em nome do Apelado, não é apta a afastar a falha na prestação de seu serviço.
4. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/04/2013).
5. Ficou incontroverso nos autos que a falha na prestação do serviço pelo Réu causou prejuízo ao consumidor. Isso porque, ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação do cartão de crédito, a fraude perpetrada por terceiros resultou na inclusão do nome do Autor nos cadastros de restrição ao crédito, que mesmo após informar o Banco Réu do ocorrido, este manteve a anotação indevida, impondo ao Autor a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para obter o cancelamento da aludida anotação.
6. Estando comprovado o dano material ocorrido, bem como o nexo causal entre este a conduta negligente do Réu/Apelante, em fornecer segurança adequada no fornecimento de serviços bancários, acarretando a responsabilidade, consoante disposto pelo art. 14 do da Lei 8.078/90, nos moldes em que foi reconhecido pela sentença recorrida.
7. O entendimento já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes, assim como o protesto indevido, materializa dano in re ipsa, ou seja, aquele que, por ser presumido, dispensa comprovação. Precedentes: REsp 994.253/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 24.11.2008; REsp 720.995/PB, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 03.10.2005; Ag 1.379.761, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.
8. Considerando os parâmetros da Lei n. 12.529/2011 e, em especial, o poder aquisitivo da instituição. Dessa forma, considerando tais parâmetros e, em especial, o poder aquisitivo da instituição financeira e sua conduta lesiva face à pessoa hipossuficiente, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
9. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo.
10. “O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional” (STJ - REsp 1840693/SC)
11. A sucumbência é consectário da derrota na ação, nos termos do art. 85 do CPC. Nesse compasso, tendo a ação sido julgada procedente, correta é a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
12. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
13. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC.
14. Recursos conhecidos. Recurso do Autor parcialmente provido para, reformando a sentença, apenas para estabelecer que os juros de mora incidam desde o evento danoso, nos termos do enunciado n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Negou-se provimento ao recurso do Réu.